Tribunal: TJDFT
Processo: 0718377-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Luiz Tozetti contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 126387534 do processo de referência) que, em cumprimento provisório de sentença requerido em seu desfavor por Marcelo de Sousa Vieira, Lilian de Moraes Chiappetta e Lara de Moraes Chiappetta, processo n. 0709055-27.2021.8.07.0001, deferiu a penhora de bens de propriedade do devedor. Neste recurso (Id 36045235) o executado, ora agravante, em apertada suma, alega a impenhorabilidade dos bens penhorados, porquanto são móveis que guarnecem a residência da família, sendo considerados essenciais para o mínimo de existência digna. Invoca o disposto no art. 833, II, do CPC como fundamento para levantar a constrição judicial em tela. Aduz, também, sob o argumento de que a matéria, inclusive, já se encontra há muito estratificado em nossos tribunais no tocante à impenhorabilidade dos equipamentos, móveis e utensílios, excetuados as obras de arte e adornos suntuosos que eventualmente guarnecem a residência do Executado, o que não é o caso dos presentes autos. Enfatiza que esse entendimento deriva da exegese de que, em conformidade com os fins sociais aos quais está destinado o diploma normativo que disciplina a impenhorabilidade do bem de família – Lei no 8.009/90 – e às próprias exigências do bem comum, a incolumidade conferida por esse diploma legal, de forma a preservar o lar do devedor e de lhe assegurar um mínimo de conforto e habitabilidade em conformação com o estágio de evolução social em que se encontra não só o país como o próprio mundo, no qual equipamentos que até pouco tempo atrás eram qualificados como objetos de luxo e somente acessíveis a pessoas abastadas se tornaram necessários à asseguração de um mínimo de comodidade a qualquer lar, alcança não somente o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, acobertando também os bens e utensílios que guarnecem as residências de padrão mediano, tornando-os impassíveis de constrição. Com efeito, aludidos bens, em sendo amplamente acessíveis e tendo se tornado bens de consumo massificados e destinados, aliado aos seus fins culturais e educativos, ao guarnecimento das residências com um mínimo de conforto e comodidade, não se qualificam como adornos suntuosos ou supérfluos, não podendo, então, ser excluídos da intangibilidade assegurada pelo diploma legal em cotejo por não se enquadrarem na exceção que contempla (art. 2o). Colaciona julgados que entende abonarem sua tese. Acrescenta ser o imóvel onde se encontram os bens constritos destinados não apenas à residência do executado, mas a todo seu núcleo familiar, composto por esposa, filhos e netos. Diz que os móveis penhorados não são adornos suntuosos nem obras de arte e consubstanciam bens de família, encontrando-se acobertados pela intangibilidade legalmente assegurada como forma de ser resguardada sua subsistência com um mínimo de dignidade. Busca evidenciar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pede, ao final: Ante o exposto, requer seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do CPC, a fim de suspender os efeitos da r. Decisão objurgada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. Decisão objurgada, pelas razões expostas, a fim de INDEFERIR a penhora dos referidos bens que guarnecem a residência do Executado, ora Agravante, e de sua família, por ser de direito e JUSTIÇA! O recorrente não demonstrou a regularidade do preparo, razão pela qual foi determinada a comprovação do pagamento da guia de custas juntada aos autos, na data de sua emissão ou, então, o recolhimento, em dobro, sob pena de deserção (Id 36180469). Foi atendido o comando judicial (Id 36307740 pp. 1-2). É o brevíssimo relato. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à suspensão dos efeitos da decisão agravada que deferiu a penhora de bens móveis de propriedade do devedor. Como relatado, trata-se de cumprimento provisório de sentença requerido Marcelo de Sousa Vieira, Lilian de Moraes Chiappetta e Lara de Moraes Chiappetta em desfavor de José Luiz Tozetti, processo n. 0709055-27.2021.8.07.0001, em que ainda não se fez possível satisfazer a obrigação exequenda. Após várias diligências empreendidas com o fito de encontrar bens passíveis de penhora, todas infrutíferas, os credores postularam fosse expedido de mandado de penhora, remoção e avaliação em desfavor do devedor para o endereço localizado na localizado na QL 22, conjunto 8, casa 01, Lago Sul, Brasília, DF, penhorando quanto bens necessários para satisfação do crédito (Id 123049356 do processo de referência), o que foi atendido nos termos da decisão de Id 123058908 do processo de referência). Em cumprimento à ordem judicial expedida conforme requerido pelos credores, o oficial de justiça certificou não ter procedido à penhora em razão do montante da dívida e dos bens localizados no imóvel, ao tempo em que relacionou os bens que ali encontrou (Id 125913398 do processo de referência). Instada a se manifestar acerca da certidão do meirinho (Id 125925721 do processo de referência), a parte exequente, em petição de Id 125925721 do processo de referência, declarou ter interesse na penhora, avaliação e remoção de todos os bens em duplicidade para que possa satisfazer parte da dívida cobrada do devedor. Requereu, assim, a expedição de novo mandado para efetivação da penhora sobre bens móveis pertencentes ao devedor. Intimados os devedores para indicar os bens sobre os quais deveria recair a penhora ( Id 126253928 do processo de referência), peticionaram ao Id 126338090 do processo de referência. Ato contínuo, foi proferida a decisão ora combatida, a qual autorizou a penhora, avaliação e remoção dos bens indicados pelos exequentes, nomeou o advogado dos credores como fiel depositário e determinou que os credores arcassem com os custos da remoção. Rememorados esses fatos processuais, ressalto que o art. 789 do CPC prevê que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. É também sabido que a execução se realiza no interesse do credor, que busca, pela penhora, a satisfação da obrigação inadimplida, devendo, se possível, ser processada do modo menos gravoso ao devedor; e, quando este alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe-lhe o encargo de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. (Inteligência do art. 805, caput, e parágrafo único, do CPC). Quanto à insurreição do agravante assinalo que o art. 833, II, do CPC, dispõe serem impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Relativamente ao tema, a jurisprudência firmou constructo no sentido de que a intangibilidade assegurada aos bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado não alcança os que não exerçam utilidade imprescindível para guarnecê-la, isto é, supérfluos, notadamente os que se encontram em duplicidade. Nessa linha de entendimento cito julgados desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. ANÁLISE DOS BENS PELO MAGISTRADO. 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta em razão da possibilidade de existir bens em duplicidade, adornos suntuosos e constrição de obras de arte (CPC, art. 833, II). Precedentes. 2. A avaliação dos bens que guarnecem o imóvel do devedor deve ser realizada por oficial de justiça para que sejam identificados aqueles que podem ser penhorados na forma da lei. Realizado o arrolamento e a avaliação dos bens do devedor, cabe ao magistrado decidir se se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1421830, 07087268120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO DA PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO DOS BENS. ATUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, "são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". A Lei n. 8.009/90, no mesmo sentido, prevê que a impenhorabilidade dos bens de família compreende os móveis que guarnecem a casa. 2. Referida proteção, contudo, não incide indiscriminadamente sobre os bens que guarnecem a residência da parte devedora, porquanto é possível que a penhora recaia sobre bens de elevado valor; sobre bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, ou sobre bens encontrados em duplicidade. 3. Não é possível, pois, presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1412169, 07362456520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. LEI 8.009/90 E ART. 833, II, DO CPC PARÂMETROS CORRETAMENTE APLICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com os artigos 1o, parágrafo único, e 2o, caput, da Lei n. 8.009/90 c/c art. 833, II, do CPC, a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do Devedor não é absoluta, mas sim relativa, admitindo-se a constrição daqueles bens móveis que desbordem do padrão médio de vida. A jurisprudência também admite a penhora dos bens móveis existentes em duplicidade/multiplicidade na residência do Executado. 2 - Verificando-se que a constrição efetivada sobre os bens encontrados na residência do Devedor atende adequadamente aos parâmetros legais estabelecidos na Lei n. 8.009/90 e no CPC, privilegiando o princípio da efetividade da execução, não há reparo a ser realizado na decisão que afasta a penhora dos bens tidos por essenciais, mas mantém a constrição daqueles que ultrapassam "as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida" (art. 833, II, CPC). Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1408064, 07357164620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS. USADOS. DUPLICIDADE. SUNTUOSOS. ELEVADO VALOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA. I - Os bens utilitários são impenhoráveis quando guarnecem a residência do devedor, exceto aqueles em duplicidade, de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 e art. 833, II, do CPC. II - Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1272928, 07127359120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020) No caso, os credores requereram a penhora dos bens discriminados na petição de Id 126338090 do processo de referência, os quais afirmaram existir em duplicidade na residência do devedor. O executado, por sua vez, sustenta a impenhorabilidade sob o argumento, em suma, de que os bens não são adornos suntuosos nem obras de arte e consubstanciam bens de família, encontrando-se acobertados pela intangibilidade legalmente assegurada como forma de ser resguardada sua subsistência com um mínimo de dignidade. Simples cotejo dos argumentos aduzidos pelos litigantes evidencia não ter a parte executada se dado ao trabalho de ilidir, por meio de elementos de convicção inequívocos, conquanto imprescindível que o fizesse, a afirmação da parte exequente de que foram sujeitos a constrição judicial somente bens que em duplicidade guarnecem a residência do devedor inadimplente. Acrescente-se que o executado se limita em sustentar a impenhorabilidade dos bens em questão, sem indicar qualquer outro meio ou modo pelo qual possa ser satisfeita a obrigação a que está sujeito, mas a que até o momento não adimpliu. Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado. Por igual, não vislumbro demonstrado o requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque imbricado está com a comprovação da probabilidade do direito. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante das considerações feitas, não verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora